Tribunal: STJ
Processo: 0006439-68.2023.8.16.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984529 - PR (2025/0252165-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J J C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ADRIANO CORREIA - PR079955
ANDRÉ ARANDA CASTRO DOS SANTOS - PR047949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão não conheceu de agravo em recurso
especial devido à intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pela defesa é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo de quinze dias corridos,
razão pela qual manifesta é a sua intempestividade.
4. O agravante, ainda que devidamente intimado para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial,
limitou-se a apresentar
da tela do sistema da Corte local, o que não é hábil a
print
cumprir tal determinação.
5. Além disso, a demonstração extemporânea da ocorrência de suspensão do expediente
no Tribunal de origem, nas razões do agravo regimental, igualmente não supre tal
exigência, notadamente pela ocorrência da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. Os prazos para interposição de recursos em matéria penal são
contados em dias corridos, conforme o
do CPP. 2. A
art. 798
mera apresentação de print
da tela do sistema da Corte local não é suficiente para comprovar eventual suspensão,
Documento eletrônico VDA51722647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: dd5db2dc-4b8c-41c7-b37c-eddf11084b33

interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial. 3.
A demonstração extemporânea da ocorrência de suspensão do expediente no Tribunal
de origem, nas razões do agravo regimental, igualmente não supre tal exigência,
".
notadamente pela ocorrência da preclusão
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Og
REsp n. 2.140.987/PR,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
24/6/2025,
30/6/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.870.040/PR,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
20/5/2025,
28/5/2025;
AREsp n. 2.926.718/BA,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: dd5db2dc-4b8c-41c7-b37c-eddf11084b33

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984529 - PR (2025/0252165-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J J C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ADRIANO CORREIA - PR079955
ANDRÉ ARANDA CASTRO DOS SANTOS - PR047949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão não conheceu de agravo em recurso
especial devido à intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pela defesa é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial foi interposto fora do prazo de quinze dias corridos,
razão pela qual manifesta é a sua intempestividade.
4. O agravante, ainda que devidamente intimado para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial,
limitou-se a apresentar
da tela do sistema da Corte local, o que não é hábil a
print
cumprir tal determinação.
5. Além disso, a demonstração extemporânea da ocorrência de suspensão do
expediente no Tribunal de origem, nas razões do agravo regimental, igualmente não
supre tal exigência, notadamente pela ocorrência da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51433696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: 8a5cd164-87a2-4f8c-b386-e9694bf44332

Teses de julgamento: "1. Os prazos para interposição de recursos em matéria penal
são contados em dias corridos, conforme o art. 798 do CPP. 2. A mera apresentação
de
da tela do sistema da Corte local não é suficiente para comprovar
print
eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em
recurso especial. 3. A demonstração extemporânea da ocorrência de suspensão do
expediente no Tribunal de origem, nas razões do agravo regimental, igualmente não
".
supre tal exigência, notadamente pela ocorrência da preclusão
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o, 1.042; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.140.987/PR, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg
24/6/2025
30/6/2025
no AREsp n. 2.870.040/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.926.718
20/5/2025
28/5/2025
/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
12/8/2025
de
.
15/8/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J J C contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte (fl. 808), que não conheceu do seu agravo em recurso
especial diante da sua intempestividade, com fulcro no art. 21-E, V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
Em suas razões recursais (fls. 813/814), o agravante sustentou que o seu
agravo em recurso especial é tempestivo, ao argumento que a insurgência foi
interposta em
, isto é, no último dia do prazo, sobretudo pelo fato de que não
23/6/2025
houve expediente forense no dia
.
20/6/2025
Pugnou, dessarte, pelo provimento do agravo regimental pelo colegiado, a fim
de que o seja reconhecida a tempestividade do seu agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental (fls. 836/840).
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o arrazoado no presente agravo, o recurso não
merece ser provido, uma vez que o agravante não expôs argumentos hábeis a ensejar
a reforma do
vergastado.
decisum
Isso porque o agravo em recurso especial é manifestamente intempestivo,
porquanto foi interposto fora do prazo de quinze dias corridos, nos termos dos arts.
994, VIII, 1.003, § 5o, e 1.042,
, do Código de Processo Civil
caput
– CPC, bem como
do art. 798 do Código de Processo Penal
,
:
– CPP in verbis
Documento eletrônico VDA51433696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: 8a5cd164-87a2-4f8c-b386-e9694bf44332

"Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
[...]
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;"

"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso
conta-se da data em que os advogados, a sociedade de
advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou
o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o
prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de
15 (quinze) dias."

"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do
presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo
quando fundada na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos."

"Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e
serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por
férias, domingo ou dia feriado."

Na hipótese, infere-se que a decisão que inadmitiu o seu apelo nobre
foi publicada em
(fl. 793), de modo que o termo inicial do prazo recursal
5/6/2025
ocorreu no dia útil subsequente, qual seja,
, e encerrou em
.
6/6/2025
20/6/2025
Contudo, o agravo em recurso especial foi interposto somente em
(fls. 762
23/6/2025
/771), quando já ultrapassado o prazo legal.
Neste ponto, cabe ressaltar que o ora agravante, devidamente intimado para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição
do agravo em recurso especial (fls. 800 e 803), limitou-se a apresentar
da tela do
print
sistema da Corte local, o que não é hábil a cumprir tal determinação. Nesse sentido
(grifo nosso):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
SISTEMA
ELETRÔNICO
DO
TRIBUNAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO TERMO FINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO RECORRENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PRINT
DE TELA EXTRAÍDO DA INTERNET. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do recurso especial em razão
de sua intempestividade.
2. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, pois de fato o recurso
especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029,
todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798
do Código de Processo Penal, mesmo considerada a
suspensão dos prazos previstos na Portaria STJ/GP n. 643
/2023.
3. O recesso judiciário e o período de férias
coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito,
em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera
Documento eletrônico VDA51433696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: 8a5cd164-87a2-4f8c-b386-e9694bf44332

prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil
subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou
suspensão.
4. Embora o equívoco na indicação do termo final
do prazo recursal, quando decorrente exclusivamente de
informação fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal,
não possa ser atribuído à parte recorrente, a mera
apresentação, nas razões recursais, de captura de tela de
página extraída da internet não se mostra suficiente para
comprovar a falha do sistema, conforme já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.140.987/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
24/6/2025
.)
30/6/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO
DE
15
(QUINZE)
DIAS
CORRIDOS.
ALEGADO
EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL
LOCAL (PROJUDI) NA INDICAÇÃO DO PRAZO FATAL.
APRESENTAÇÃO DE MERO PRINT DE TELA. JUSTA
CAUSA
NÃO
DEMONSTRADA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
DUPLO
CONTROLE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após
o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do CPC, bem
como do art. 798, do CPP.
2. Na espécie, o recurso especial é manifestamente
intempestivo, porquanto consta dos autos que a defesa foi
devidamente intimada do decisum proferido pelo Tribunal a
quo, no julgamento dos apelos defensivo e ministerial, em
(quinta-feira), tendo interposto recurso especial
17/10/2024
somente em
(segunda-feira), sem qualquer
18/11/2024
comprovação de suspensão do expediente forense no
âmbito do Tribunal de origem.
3. É firme a orientação deste Superior Tribunal no
sentido de que, "em que pese o julgamento do EAREsp n.
1759860/PI, no qual a Corte Especial firmou entendimento
segundo o qual a falha induzida por informação
equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos
princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência
desta Corte Superior também firmou entendimento de que
o referido equívoco deve ser comprovado por documento
idôneo, apto a comprová-lo, não bastando mero print do
sistema" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.529.427/PR, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
11/6/2024
14/6/2024
Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, intimada para, no prazo
de 5 dias, comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para interposição do recurso
especial, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC (e-STJ
fl. 803), a defesa protocolou petição, alegando erro do
sistema Projudi, mantido pelo Tribunal local, na indicação
do prazo fatal, limitando-se a colacionar algumas capturas
de tela do referido sistema (e-STJ fls. 807/808). Assim, não
comprovado, por documento idôneo, o equívoco na
indicação do término do prazo recursal contido no sistema
Documento eletrônico VDA51433696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: 8a5cd164-87a2-4f8c-b386-e9694bf44332

eletrônico mantido pelo Tribunal de origem, inviável o
reconhecimento da tempestividade da irresignação.
5. Ademais, como é cediço, o recurso especial é
submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando
esta Corte Superior vinculada às manifestações do
Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Assim,
o reconhecimento da tempestividade pela Corte de origem
não vincula este Superior Tribunal, Corte competente para
analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.870.040/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

Além disso, cabe ressaltar que a demonstração extemporânea da ocorrência de
suspensão do expediente no Tribunal de origem (fl. 815/821) igualmente não supre tal
exigência, notadamente pela ocorrência da preclusão. Precedente (grifo nosso):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FEMINICÍDIO.
INTEMPESTIVIDADE DO ARESP. FERIADO LOCAL.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. ATO DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
MOMENTO
DE
COMPROVAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
TARDIA
NO
AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial
interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do
art. 994, VIII, c/c. o art. 1.003, § 5o, todos do Código de
Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de
Processo Penal.
2. Nos termos do art. 1.003, § 6o, do Código de
Processo Civil, é dever do recorrente comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso, notadamente porque a suspensão
do prazo no dia
é apenas local. O Recorrente
27/2/2025
deverá comprovar a ocorrência de feriado local e
suspensão de expediente forense no ato de interposição
do recurso, não havendo previsão para o cumprimento da
referida exigência em momento posterior. Precedentes 3. A
parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
, com início da contagem do prazo recursal em
12/2/2025
e termo final em
. Todavia, o agravo
13/2/2025
27/2/2025
somente foi protocolado em
. Por isso, o recurso é
5/3/2025
manifestamente intempestivo.
4.
No
caso,
embora
intimada
para fazer
comprovação de eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para interposição do recurso, a
defesa se manteve inerte, o que impede o conhecimento
do agravo em recurso especial e torna preclusa eventual
demonstração tardia feita no agravo regimental.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.926.718/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
.)
15/8/2025

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51433696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2025 12:35:57
Código de Controle do Documento: 8a5cd164-87a2-4f8c-b386-e9694bf44332

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252165-6
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2984529 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064396820238160044 00109235820258160044 109235820258160044
64396820238160044
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J J C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ADRIANO CORREIA - PR079955
ANDRÉ ARANDA CASTRO DOS SANTOS - PR047949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J J C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ADRIANO CORREIA - PR079955
ANDRÉ ARANDA CASTRO DOS SANTOS - PR047949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551:0425:01434@
2025/0252165-6 - AREsp 2984529 Petição : 2025/0074113-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:13:13
Código de Controle do Documento: 0CDC3AD6-A6E1-4780-9E4D-C4728DBA5D7A